Tribunal: STF
Processo: ARE 1133819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEI 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que reconheceu a prestação de serviços como fato gerador da contribuição previdenciária, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental, interposto em 12.11.2018, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.